Tribunal: TJSP
Processo: 3006688-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Rejeição de impugnação – Inconformismo da executada – Preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação – Cabimento – Ausência de enfrentamento das impugnações pertinentes e específicas apresentadas pela parte – Art. 93, IX, da CF e Art. 489, §1o, do CPC– Precedentes – Decisão anulada – Recurso provido.